Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-36.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002335-36.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA MENDES DE SOUSA - CPF: 328.783.031-72 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. SOLICITAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter solicitado o cancelamento de sua linha telefônica, mas continuou a receber cobranças e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência da dívida e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida legítima
e
determinar se houve falha na prestação do serviço que ensejaria a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes está comprovada por documentos juntados aos autos, os quais demonstram que a linha telefônica permaneceu ativa até o bloqueio por inadimplência, com a existência de faturas vencidas não quitadas.

A autora não comprovou, por meio de documentos idôneos, o pagamento integral das faturas nem a formalização de pedido eficaz de cancelamento da linha telefônica.

A simples retirada do aparelho da tomada, mencionada na inicial, não possui efeito jurídico apto a extinguir a relação contratual.

Os protocolos anexados ao recurso não comprovam, de forma inequívoca, a solicitação de cancelamento da linha, tampouco infirmam a legitimidade dos débitos cobrados.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito pela empresa, diante da existência de dívida vencida e não paga.

Não comprovado o ato ilícito, tampouco o dano decorrente de conduta abusiva, inexiste fundamento para a indenização por danos morais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de conduta ilícita e nexo de causalidade com o dano, elementos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é legítima quando baseada em dívida existente e não paga, sem comprovação de pedido formal de cancelamento do serviço.

A ausência de comprovação documental da quitação das faturas e do pedido regular de encerramento da linha telefônica afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

O exercício regular de direito pelo fornecedor não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

A
apelante afirma que
adimpli
u integralmente as faturas pendentes antes do pedido de cancelamento dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexados aos autos.

Sustenta que, após a quitação, solicitou o encerramento contratual por meio de protocolos registrados no processo, e a
duz
que a fornecedora deixou de processar o cancelamento de forma regular.

Defende que, mesmo após a solicitação, a empresa continuou a emitir cobranças sem respaldo contratual e procedeu à inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito
.

Assegur
a que sua boa-fé se evidencia pel
o

pagament
o das três faturas vencidas e pela comunicação formal de sua intenção de cancelar a linha.

Declara que jamais permaneceu inadimplente após o pedido de cancelamento e que a negativação configurou medida indevida.

Argument
a que a empresa possui melhores meios de comprovar a inexistência do pedido de cancelamento e que, por isso, c
ompeti
ria à ré demonstrar a regularidade de suas condutas.

Alega
que houve falha na prestação do serviço, violação dos deveres de boa-fé e dano moral
in
re

ipsa
, diante da inscrição indevida, razão pela qual pede a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa
em reparação por danos morais
.

Destac
a que a relação é de consumo, que a responsabilidade da fornecedora é objetiva e que a inversão do ônus probatório se impõe, pois seus documentos comprovam a verossimilhança das alegações.

A
ssinal
a que a sentença ignorou os protocolos registrados e aplicou incorretamente regras de ônus da prova.

Requer a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a
apelad
a
a
ssever
a que prestou regularmente os serviços contratados e que a consumidora não quitou valores devidos.

Declara que a autora possuía contrato ativo de telefonia fixa desde 1998 e que deixou de pagar faturas legítimas, o que autorizou a inclusão de seus dados em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito.

Expõe
que a autora não comprovou hipossuficiência econômica suficiente para a gratuidade de justiça, pois não juntou documentos que demonstrassem sua condição profissional ou financeira.

A
pont
a que não praticou ato ilícito, pois apenas exerceu direito de cobrança diante do inadimplemento
,
e que não houve demonstração de dano moral,
sendo
que a negativação decorreu de dívida existente e que não se verificou qualquer prejuízo à honra da consumidora.

Explica
que, ainda que houvesse abalo, este decorreria exclusivamente da conduta da própria autora, que não pagou o valor devido.

Registr
a que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, razão pela qual não há dever de indenizar.

Assim, requer a manutenção integral da sentença e o afastamento do pedido indenizatório, pois entende que não se
comprovou falha na prestação do serviço nem irregularidade na cobrança.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A

apelada
impugna
a
justiça gratuita
concedida à
apelante
, argumentando que ela não
comprov
ou
sua
hip
o
ssuficiência
financeira
.

No entanto,
não apresenta documento que evidencie renda, patrimônio ou condição financeira que infirmem a presunção legal
de veracidade do estado de necessidade econômico da apelante
. A mera alegação de ausência de comprovantes não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda alegando que, mesmo tendo cancelado a linha telefônica, continuou recebendo faturas
e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Busca a declaração de inexistência da dívida e a indenização por danos morais.

A lide foi julgada improcedente.

Infere-se dos autos que
a
s
prova
s
produzida
s

indicam
que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ocorreu de forma legítima, pois a dívida permaneceu
em aberto
e não houve demonstração de pedido regular de cancelamento da linha telefônica.

O
s
document
os

demonstram
que a relação contratual existiu, que havia faturas vencidas e que o desligamento se
deu por inadimplência, sem comprovação de quitação integral ou de pedido eficaz de encerramento do serviço.

A apelante sustenta que quitou todas as faturas anteriores, que solicitou o cancelamento da linha e que a negativação resultou de falha da empresa. Acrescenta que protocolos anexados ao processo demonstram sua iniciativa de
bloque
ar os serviços.

A
autora não juntou comprovantes de pagamento de todas as faturas nem comprovou a data exata e formal do alegado pedido de cancelamento.
As alegações formuladas na petição inicial
se limita
m
a mencionar a retirada do aparelho da tomada, fato sem efeito jurídico para extinguir o contrato.
Em contrapartida,
a empresa exibiu
indícios (
telas sistêmicas
)

de
que o cancelamento ocorreu automaticamente em razão da inadimplência e não por vontade da consumidora, além de apresentar faturas pendentes.

Esse quadro probatório afasta a tese de falha do serviço
, sendo certo que n
ão basta afirmar que houve quitação e cancelamento
,
uma vez que

a
autora
não
demonstr
ou
, por documentos idôneos, que pagou todos os valores exigidos e que comunicou formalmente a intenção de rescindir o contrato. Os protocolos mencionados no
R
ecurso não
podem ser
reconhecidos como prova suficiente, pois não indicam, de forma clara, que houve solicitação eficaz de cancelamento ou que os débitos posteriores não tinham fundamento.

Ademais, os registros internos da empresa, apresentados nas contrarrazões e na contestação, revelam que a linha permaneceu ativa até ser bloqueada por falta de pagamento, com referência expressa à pendência de faturas.

O
terminal permaneceu ativo por longo período, as faturas continuaram a ser emitidas e
a
negativa
ção
decorreu de dívida legítima.

Reitere-se que a
prova
apresentada
confirma a existência do contrato,
bem como
a continuidade da prestação do
serviço enquanto não formalizado o cancelamento e
a
existência de valores pendentes. A autora, por sua vez, não
exibiu
comprovantes suficientes de pagamento integral das
cont
as nem demonstrou o pedido formal e tempestivo de cancelamento.

A inversão do ônus da prova, ainda que
fosse
aplicável, não dispensa o consumidor de apresentar ao menos prova mínima do fato constitutivo do direito invocado
,
exigência
que
não foi atendida.

Dessa maneira, a inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito
resultou de
exercício regular de direito
. Não havendo ato ilícito, inexiste fundamento para qualquer reparação moral.

Por fim, não há qualquer violação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva exige a comprovação do dano e do nexo com conduta ilícita. Ambas as condições não se verificam. A negativação se deu em razão de dívida

existente, situação
idônea
que não caracteriza ilícito nem gera abalo indenizável.

Pelo exposto,
nego prov
imento
a
o
R
ecurso
e
, com fundamento no artigo 85, §§2o, e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da ca
usa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude
da
autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026